Tribunal: TJSP
Processo: 0375571-89.2009.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Critério para o percentual de reajuste referente ao mês de fevereiro de 1995 para os servidores municipais de São Paulo. Pleito dos autores de 82,51% e reconhecimento da Municipalidade de 25,32%. Índice de reajuste de fevereiro de 1995, de acordo com as Leis municipais no 10.688, de 1988 e 10.722, de 1989 – Índice correto de 82,51% – Apuração com base nas despesas

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Critério para o percentual de reajuste referente ao mês de fevereiro de 1995 para os servidores municipais de São Paulo. Pleito dos autores de 82,51% e reconhecimento da Municipalidade de 25,32%. Índice de reajuste de fevereiro de 1995, de acordo com as Leis municipais no 10.688, de 1988 e 10.722, de 1989 – Índice correto de 82,51% – Apuração com base nas despesas reais, livre de influência da Lei no 12.397, de 1997. Direito adquirido dos autores. Precedente do C. STJ.
V. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.
EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.